Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento da exequente para determinar a penhora de 5% dos proventos de aposentadoria do embargante, após descontos obrigatórios, até a integralização do débito. O embargante alega aponta omissão, obscuridade e erro de premissa fática quanto ao valor de sua renda líquida, à consideração de descontos obrigatórios, obrigações alimentares e bloqueios judiciais, à suposta atividade advocatícia e ao critério adotado para aferição do mínimo existencial. Requer o saneamento dos supostos vícios e, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à renda líquida efetivamente percebida pelo embargante; (ii) verificar se houve omissão ou obscuridade quanto aos descontos obrigatórios, obrigações alimentares e bloqueios judiciais; (iii) apurar eventual erro de premissa fática sobre a existência de atividade advocatícia; e (iv) determinar se houve omissão ou obscuridade no critério utilizado para aferição do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. Por sua vez, a obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração exige a existência de dubiedade, falta de clareza ou precisão que comprometa a compreensão do decidido.
5. O acórdão examinou a renda do embargante com base em contracheque juntado aos autos, que demonstra proventos brutos de R$ 29.881,53 e rendimento líquido, após imposto de renda, de R$ 23.409,21. O julgado registrou, ainda, descontos facultativos e bloqueios judiciais.
6. O acórdão analisou expressamente os descontos incidentes sobre a remuneração e concluiu que empréstimos voluntários - a exemplo da parcela de empréstimo de R$ 7.786,34 espontaneamente contratada junto ao Banco do Brasil - não compõem o parâmetro para aferição do mínimo existencial.
7. Quanto à atividade advocatícia, o acórdão ressaltou que o embargante possui inscrição ativa na OAB, o que autoriza concluir que ele pode obter renda decorrente de atividade privada, ainda que não haja prova de percepção efetiva de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, obscuridade ou erro de premissa fática impede a modificação do julgado em embargos de declaração; 2. A inscrição ativa na OAB permite inferir a possibilidade de exercício profissional e obtenção de renda complementar; 3. A penhora de percentual reduzido de proventos é admissível quando não compromete o mínimo existencial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há.